Tribunal: STF
Processo: ARE 1399552
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 4, p. 1): 



    “Direito Constitucional e Processual Civil. Cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública. Pedido de expedição de precatório do valor apontado como incontroverso. Indeferimento. Agravo de instrumento. Ausência de definição quanto ao valor efetivamente devido à parte agravante. Caso em que a impugnação apresentada pela Fazenda Pública foi parcialmente acolhida, tendo-se constatado irregularidades nos cálculos de ambas as partes. Decisão que restou impugnada por ambas as partes por meio de agravos de instrumento, ainda não definitivamente julgados. Expedição de precatório obstada pela necessidade de se aguardar o trânsito em julgado, nos termos definidos pelo artigo 100, §§ 1º e 3º da Constituição Federal e do artigo 535, §§ 3º e 4º do Código de Processo Civil. Precedente. Decisão mantida. Recurso improvido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 9).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 100, §1º, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta inexistir discussão acerca da ocorrência do trânsito em julgado, “mas apenas o efeito decorrente do acolhimento da impugnação formulada pelo devedor.” (eDOC 14, p. 22) Nesse sentido, alega-se que o não reconhecimento do valor incontroverso por parte do acórdão impugnado contraria a tese fixada no julgamento do Tema 28 da repercussão geral do STF.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria o reexame das provas dos autos (eDOC 22).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Conforme os fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal a quo não divergiu da jurisprudência desta Corte, conforme se verifica nos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 28 DE REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE AOS TÍTULOS JUDICIAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.339.354-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se admite a execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.154.961-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 1º.10.2019).



    Ressalte-se que, caso fosse possível ultrapassar tal óbice, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo — no tocante à existência, ou não, de incontrovérsia quanto à parcela do valor discutido — demandaria o reexame de fatos e provas, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. PARCELA INCONTROVERSA DO VALOR DO DÉBITO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inviável o recurso extraordinário, a teor da Súmula 279 do STF, quando o acórdão recorrido, com apoio nas provas dos autos, entende não ser possível verificar a existência de valores incontroversos. II - Agravo regimental improvido.” (AI 682.900-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 27.3.2009).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente